Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740878-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, RODRIGO CARVALHO DINIZ D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido da ré, deduzido em sede de contrarrazões (ID 66441247), de que seja “a agravante condenada por litigância de má-fé por distorcer o conteúdo da decisão proferida pelo STJ”, bem como de que haja “nova imposição da sanção prevista pelo §2o do art. 77 do CPC”, por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 66441247 – Pág. 12). Publique-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora